Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-80.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700020-80.2019.8.07.9000 AGRAVANTE: LINCOLN LOPES DA SILVA AGRAVADO: MARCIA DE AGUIAR DA SILVA DESPACHO Retire-se de pauta. Ante a notícia de eventual alteração na situação fática narrada nos autos com conversão do julgamento da ação principal em diligência, para manifestação da autora em 15 dias (id 14330962), defiro o pedido formulado pelo agravante (id 14330959). Após o prazo assinalado no Juízo a quo, manifeste-se o agravante, no prazo de 5 dias, quanto à reinclusão do feito em pauta. Intimem-se. Brasília, 18/02/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR